Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-81.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009630-81.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PORTUGUES NETO - CPF: 006.952.381-91 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0800224-44.2013.8.01.0001, QUE TRAMITOU NO JUÍZO DA 2.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIO BRANCO/AC (
TELEXFREE
) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO COM A DEMANDADA – INÉPCIA DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Se o Apelante afirma que se vinculou à empresa Apelada em 15/05/2013, mediante o aporte financeiro de U$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares) e que foi um divulgador do produto
AdCentral
ou
AdCentral Family
, competia-lhe apresentar pelo menos o comprovante desse pagamento, que poderia ter ocorrido por meio de transferência, boleto bancário ou outro capaz de deixar evidente o repasse do numerário.

2 - No caso concreto, pelo critério da razoabilidade da distribuição do ônus probatório, competia ao demandante, pelo menos, juntar o mínimo de elementos capazes de corroborar a assertiva inicial, consistente na juntada do
e-mail
de boas-vindas e com as regras procedimentais da vinculação, da cópia do boleto bancário e, ainda, da transferência do numerário que diz ter sido investido no
marketing multinível
declarado ilegal. Todavia, nada foi providenciado. Inicial inepta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1009630-81.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Pedro Rodriguez Neto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que i
ndeferiu a petição inicial
da Ação de Liquidação de Sentença proferida na Ação Civil Pública n.º 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada pelo
Ministério Público
em face da empresa
Ympactus Comercial Ltda. e Outros
.

A Juíza
a quo
fundamentou que o Apelante não fez prova do aporte financeiro para adquirir cotas no programa denominado
AdCentral
ou
AdCentral Family
, no valor de U$ 1.425,00 (um mil quatrocentos e vinte e cinco dólares). De conseguinte, condenou-o no ônus da sucumbência; todavia, deixou de arbitrar os honorários por ausência de angularização.

Inconformado, o Apelante assevera que o ato sentencial não deve prevalecer, haja vista que, desde a petição inicial, formulou pedido de exibição de documentos a ser cumprido pela empresa Apelada, haja vista que não teve acesso ao portal virtual – escritório eletrônico - da empresa Apelada, de onde e
ra possível extrair todas as provas requisitadas para comprovar o direito alegado na inicial.

Sustenta que,
no título judicial exequendo, foi determinado que a
Apelada apresentasse todos os extratos referentes à conta digital dos divulgadores, não podendo ser prejudicado com a inépcia da inicial.

Afirma que a Apelada deve ser citada para apresentar a prova de adesão
à plataforma digital
Telexfree
, invertendo-se o ônus da prova. Forte nesses argumentos, pugnou pela nulidade da sentença, a fim de que seja dado prosseguimento na demanda.

Sem contrarrazões por ausência de angularização.

É o relatório.

Cuiabá, 31 de agosto de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020